Tribunal: TJPA
Processo: 0800764-59.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800764-59.2023.8.14.0008

APELANTE: FABRICIO DO CARMO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROCEDIMENTO REGULAR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 70, CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal do réu observou os requisitos legais e pode embasar a condenação; (ii) examinar se é cabível a redução da pena-base, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do crime; (iii) analisar a incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal foi realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, precedido de descrição prévia do suspeito e na presença de outros indivíduos semelhantes, sendo validado pelo depoimento seguro das vítimas e por provas testemunhais e policiais harmônicas, o que afasta a alegação de nulidade.

4. A valoração negativa das consequências do crime, fundamentada na não restituição do bem subtraído, é indevida por se tratar de elemento inerente ao tipo penal do roubo, sendo necessário o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

5. A causa de aumento pelo concurso de pessoas permanece aplicável, tendo em vista a prova de atuação conjunta do réu com outro indivíduo, sendo irrelevante a identificação formal do comparsa, diante da evidência de cooperação delitiva.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em razão do quantum da pena fixada, superior ao limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válido o reconhecimento pessoal realizado com descrição prévia e na presença de outros indivíduos semelhantes ao agente do crime. 2. A não restituição do bem subtraído não justifica, por si só, a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena. 3. O concurso de pessoas se configura mesmo sem a identificação formal do coautor.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “b”; 44, I; 65, III, “d”; 157, §2º, II; 70. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, REsp 2.018.433/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.08.2020; TJDFT, ApCrim 0717135-43.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fabrício do Carmo Gomes apela de sentença do Juízo da Vara Criminal da de Barcarena/PA que o condenou à pena reclusiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem a estipulação de pagamento de pecuniária, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 70, todos do CP (ID 19158088).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna a absolvição, arguindo que seu reconhecimento pessoal foi realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP
.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que a vetorial das consequências do crime foi negativada sem fundamentação idônea. Em caráter eventual, requer que a moduladora seja desvalorada à fração de . Por fim, pugna pela a exclusão da majorante concurso de pessoas, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (ID 19158107).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 19158109), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo parcial provimento do recurso (ID 22114145).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para o pleito de
absolvição por insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
e
autoria
comprovadas, em primeiro plano, a partir do depoimento judicial das vítimas, os quais foram corroborados pelo relato dos policiais militares que flagrantearam o réu, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Bruno Pantoja de Oliveira, vítima
, narrou que
os indivíduos chegaram, portanto arma de fogo e subtraíram o celular do depoente e de sua colega.
Foram a delegacia, mas não conseguiram recuperar o celular. Não recorda o modelo da moto, se era um fan antiga. A pessoa que lhe abordou estava sem capacete. Estava de cabelo cortado, estava com uma listra no cabelo. Na parte da tarde foram a delegacia registrar ocorrência. Na delegacia mostraram foto. A policial havia abordado a pessoa, mas tinham liberado. Mostraram a foto da pessoa. não pegou numero dos policiais. Pessoalmente fizeram reconhecimento do réu. foi na delegacia, quando fez o boletim de ocorrência. Viu quando ele chegou preso com os policiais. Quando o réu chegou na delegacia preso, estava sem camisa.
Quando colocado de frente com o réu, reconheceu pelo corte e a lista no cabelo.

Francimara do Espirito Santo, vítima
, narrou que estava caminhando quando
ele passou e mais um na moto e deram a volta. Voltaram e de posse de uma arma, anunciaram o assalto. Reconheceu o réu, ele quem desceu da moto.
O outro ficou na moto, estava coberto, não foi possível reconhecer. O réu que desceu, estava sem moto. Não recorda do corte de cabelo, mas reconheceu a tatuagem no braço. Foi o mesmo braço que ele usou para apontar a arma. Não recorda o desenho da tatuagem, mas era o braço inteiro coberto. Foi à delegacia e reconheceu ele lá. Ele estava com a mesma roupa na delegacia. Não recuperou o celular. O fato foi por volta das 10:00 horas da manhã. Recorda e reconhece o rapaz que aparece na tela. Não recorda da roupa que ele usava no dia. sabe que era uma camisa quase rosa. Era uma camisa sem manga. Deixou o contato na delegacia, o escrivão ligou quando prenderam o réu. De manhã viram foto do réu no batalhão da PM. A PM mostrou a foto e era a mesma pessoa. ele havia sido preso, mas foi solto, pois não havia ninguém prestado ocorrência até o momento. Reconheceu o réu na delegacia, pelo vidro. Estava ele e mais duas pessoas. Foi junto ao seu amigo para delegacia.

Bianca Araujo Siqueira, testemunha PM
, narrou que ao ver os réus,

perceberam que eles deram o “choque” e então fizeram o acompanhamento, momento em que começaram a perceber que eles começaram a fugir. Fabrício saiu da moto e não encontraram mais o motoqueiro. Avistaram Fabricio andando e o abordaram e começaram a indagar porque eles começaram a entrar em fuga. Fabrício estava sem documento, razão pela qual o levaram a delegacia. Na delegacia verificaram a identidade dele. Não havia nada contra ele e então liberaram. Chegando no batalhão, vieram umas pessoas e informaram que haviam sido roubados e as características eram as mesmas do Fabrício e do motoqueiro. Mostraram a foto do Fabrício e eles o reconheceram. De tarde avisaram no funcional que Fabricio havia cometido o roubo de manhã e estava no ônibus indo para o conde. Fizeram a abordagem do ônibus e mandaram Fabrício descer. Os passageiros apontaram outra pessoa com ele, mas como não havia nada, não o conduziram. O levaram a depol e depois chegaram as vítimas e fizeram o reconhecimento. Momentos depois chegou a outra pessoa que estava com ele no ônibus, mas ele não foi reconhecido, mesmo porque no assalto a outra pessoa estava de capacete. Em delegacia foi reconhecimento presencial.

Jonatan Santos Silva, testemunha PM
, em síntese confirmou o mesmo que havia sido dito pela testemunha Bianca (ID 19158088 - Pág. 3/4, grifos nossos).

Na fase policial, o acusado confessou a autoria delitiva, afirmando que foi realizar um assalto com seu amigo "TAMUATÁ" (não sabendo declinar nome, apenas o apelido), e que por volta de 10 horas, numa motocicleta preta sem placa, abordaram as vítimas no bairro Laranjal subtraindo dois celulares, sendo que logo após avistaram uma viatura policial e o seu comparsa empreendeu fuga na moto, ocasião em que jogou a arma de fogo no mato e pulou da motocicleta, restando conduzido posteriormente pelos policiais militares até a delegacia (ID 19157884 - Pág. 4), porém, em sua oitiva judicial negou a autoria dos fatos (ID 19158088, pág. 4).

Nesse contexto, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), aspecto que afasta a tese de insuficiência probatória, máxime porque
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Em complemento, verifica-se dos autos de reconhecimento produzidos na fase inquisitorial, que as vítimas, previamente ao ato de identificação, procederam à descrição minuciosa das características físicas do acusado, tendo ele sido colocado ao lado de outro indivíduo com ele semelhante, cada um identificado por um número. momento em que os ofendidos, de forma firme, segura, e sem hesitação, reconheceram o acusado como sendo um dos os autores do roubo (ID 19157883, págs. 3 e 6).

Como se vê, ao contrário do que alega a defesa, o procedimento de reconhecimento pessoal guardou consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais, motivo pelo qual não há que se falar em sua nulidade.

Sob outro ângulo, o apelante requer a reforma do cálculo dosimétrico, com o pleito de
fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que a vetorial das consequências do crime foi negativada sem fundamentação idônea.

Verifico que a pena pela prática do crime de roubo majorado foi fixada acima do mínimo legal, nos seguintes termos:

CULPABILIDADE: Não há de ser valorado negativamente. ANTECEDENTES CRIMINAIS: Não há de ser valorado negativamente. CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO: Não há elementos nos autos em seu desfavor.

PERSONALIDADE DO AGENTE: Não há elementos para avaliar. MOTIVOS DO CRIME: São inerentes ao tipo penal.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: normais, nada tendo a valorar.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: Há de ser valorada negativamente, pois as vítimas não conseguiram recuperar o bem subtraído.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Não contribuiu para o cometimento do crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo ao réu a PENA-BASE em 5 (cinco) anos de reclusão
(ID 19158088 - Pág. 6/7, grifos nossos).

Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial da Corte Superior de Justiça, “a valoração negativa das consequências do crime, em razão da não restituição dos objetos subtraídos, é considerada inadequada, pois constitui elemento inerente ao tipo penal do crime de roubo, conforme jurisprudência pacífica desta Corte” (STJ,
REsp n. 2.018.433/PA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025).

À vista disso, neutralizo a referida vetorial, fixando a pena-base no patamar mínimo legal de 4 anos de reclusão, mantendo a não fixação de condenação em pena pecuniária, não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Presente à atenuante da confissão extrajudicial. No ponto, noto que o réu efetivamente confessou a conduta delitiva na fase policial (ID 19157884 - Pág. 4), conforme já mencionado, aspecto que foi ignorado na sentença recorrida, a qual deixou de reconhecer a atenuante do art. 65, III, d) do Código Penal (ID 19158088 - Pág. 7).

Nesse contexto, tenho que a omissão contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (
REsp n. 1.972.098/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022).

Sendo assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de valorá-la à vista da Súmula n. 231/STJ.

Por fim, clarifico que descabe cogitar a
exclusão da majorante do concurso de agentes,
haja vista que encontra suporte probatório nos autos, conforme assentado na sentença recorrida:

Ainda no que se refere a versão do réu, ele não sabe declinar o nome da pessoa que lhe deu carona e também não sabe explicar a razão pela qual ela teria empreendido fuga.

[...].

Durante a instrução processual restou perfeitamente demonstrado pelo depoimento das vítimas,
que o crime foi cometido em concurso de pessoas.

Nesse sentido, considerando que houve a participação de ao menos uma outra pessoa, tenho por aumentar a pena no mínimo de 1/3 (ID 19158088 - Pág. 4, grifos nossos).

Em complemento, “tem-se por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes” sendo correta a incidência da causa de aumento do Art. 157 , § 2º , II , do CP” na hipótese (TJDFT,
ApCrim n. 0717135-43.2022.8.07.0001
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16.3.2023).

In casu,
restou demonstrado que o roubo foi praticado em nítida comparsaria e convergência de vontades, de maneira que não há como decotar a majorante do concurso de pessoas prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do CP.

Neste particular, incide a jurisprudência do STJ no sentido de que “a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (STJ,
AgRg no HC n. 556.720/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.8.2020), hipótese retratada nos autos.

Destarte, na fase derradeira, não há causas diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º do art. 157 do CP, elevo a reprimenda em 1/3, fixando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Considerando a incidência do concurso formal de crimes, aumento a pena em 1/6,
tornando-a definitiva em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, preservando a não fixação de condenação em pena pecuniária, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Pelo
quantum
total da pena redimensionada, mantenho o
regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto,
com fulcro no que preceitua o art. 33, §2º, b do CP.

Finalmente, não há que se falar em
substituição da pena,
pois incompatível com a quantidade da reprimenda aplicada, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço

e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025